Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715771-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA QUARTA VARA CIVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIARIA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado entre os Juízos da Vara de Registros Públicos e da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, nos autos do pedido de tutela em caráter antecedente (Processo no 0715820-14.2021.8.07.0001) movido por FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL em desfavor do CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, objetivando a declaração de validade e eficácia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 03/12/2020, e da posterior Ata de Reunião de Diretoria, realizada em 09/12/2020, até o julgamento final da suscitação de dúvida registral, Processo no 0707413- 74.2021.8.07.0015 e do pedido principal da demanda, a ser oportunamente apresentado, com o consequente envio de ofícios às instituições financeiras, a fim de que permitam à FENAPAF a realização das movimentações bancárias necessárias ao seu regular exercício financeiro, ou, alternativamente, que seja conferido ao Presidente da FENAPAF poderes para tanto. O conflito foi julgado no dia 13/07/2021, declarando-se como competente o Juízo suscitado. Confira-se o teor da ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ENTIDADE SINDICAL. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA. EXTINÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO. ELEIÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO E VICE-PRESIDENTE. REGISTRO. EXIGÊNCIAS DO OFÍCIO REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. Nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, a competência da Vara de Registros Públicos restringe-se ao processamento e julgamento das questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos. A pretensão deduzida pela entidade sindical, em sede de tutelar cautelar em caráter antecedente, não versa sobre matéria de cunho eminentemente administrativo, relacionada estritamente à verificação da regularidade formal das eventuais alterações promovidas, mas acerca de questão referente às consequências da ausência do registro da Ata da Assembleia Geral Extraordinária e da Ata de Reunião de Diretoria, nas quais foram decididas a extinção do Conselho Deliberativo e a eleição do novo Diretor Financeiro e do novo Vice-Presidente, o que a impossibilita de realizar movimentações financeiras. Trata-se, portanto, de tema que extrapola a competência do Juízo da Vara de Registro Públicos, restrita, na hipótese, à análise da observância às formalidades legais para a validação do ato registral em si, o que atrai a competência residual do Juízo Cível, conforme previsto no artigo 25, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Publicado o acórdão em 20/07/2021, os Sindicatos de Atletas Profissionais dos Estados de São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Goiás, Piauí, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Maranhão, Pará e Minas Gerais pleitearam o ingresso nos autos, na condição de terceiros prejudicados e, na mesma oportunidade, apresentaram embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, II do CPC, aduzindo a existência de omissão em relação à aplicação do art. 114, III, da CF (ID 27660814). Asseveram que o interesse jurídico na decisão está presente, tendo em vista que as entidades sindicais sofrerão prejuízos irreparáveis na hipótese de vir a ter decisão Judicial autorizando a movimentação das contas bancárias, sem o regular procedimento junto ao Cartório de Registro, vez que a Diretoria que se apresenta nos presentes autos é ilegítima e encontra-se de forma irregular, não podendo praticar quaisquer atos. Brevemente relatados, decido. Os peticionantes não demonstraram, de forma cabal, a condição de terceiros interessados no julgamento do presente conflito de competência. Com efeito, o interesse jurídico a que faz referência o art. 996 do CPC é análogo àquele a que alude o art. 119, relativo à assistência, de sorte a se considerar os recursos interpostos pelos terceiros interessados como uma espécie de assistência tardia; contudo, no caso em análise, tratando-se de conflito de competência suscitado entre juízos, o interesse jurídico alegado pelos peticionantes não os qualifica como legitimados recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ingresso dos peticionantes no conflito de competência como terceiros interessados e, por consequência, não conheço dos embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se Brasília, D.F., 28 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator